Tribunal: STF
Processo: Súmula 644
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 644

Ao titular do cargo de procurador de autarquia não se exige a apresentação de instrumento de mandato para representá-la em juízo.

[{"tipo": "topico", "texto": "Procurador de autarquia e dispensa de mandatoII - A representação processual de autarquia, como é o caso dos autos - INSS -, faz-se por procurador integrante de seu quadro funcional, sendo desnecessária a apresentação de procuração.[AI 713.828 AgR, rel. min.Ricardo Lewandowski, 1ª T, j. 25-8-2009,DJE176 de 18-9-2009.]Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Alegação de falta de prequestionamento. Improcedência. 4. Servidor Público Ativo. Ingresso após àLei 5.851, de 1999. Plano de carreira e vencimentos dos servidores do Poder Judiciário. Igualdade de vencimentos com os servidores admitidos antes da referida lei. Princípio da Isonomia. Impossibilidade. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (...) A agravante não conseguiu demonstrar o desacerto da decisão agravada. No que concerne à suposta ausência de capacidade postulatória do Procurador do Estado, razão não assiste ao agravante em face do que dispõe aSúmula 644/STF.[AI 587.083, rel. min.Gilmar Mendes, 2ª T, j. 23-10-2007, DJE 152 de 30-11-2007.]"}]